Tribunal: TJSP
Processo: 0001981-39.2025.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DE PENAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por Ailton Bovo contra decisão que indeferiu pedido de indulto de penas por ausência do requisito subjetivo. O agravante alega preencher todos os requisitos legais, incluindo o subjetivo, e requer a extinção da punibilidade com base no Decreto Presidencial no

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DE PENAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por Ailton Bovo contra decisão que indeferiu pedido de indulto de penas por ausência do requisito subjetivo. O agravante alega preencher todos os requisitos legais, incluindo o subjetivo, e requer a extinção da punibilidade com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão do indulto, especialmente em relação à ausência de falta grave nos doze meses anteriores ao Decreto Presidencial.

III. Razões de Decidir
3. O agravante descumpriu as condições impostas para cumprimento da pena, resultando na reconversão para pena privativa de liberdade.
4. Cometeu falta grave ao não cumprir as condições do regime aberto, o que inviabiliza a concessão do indulto conforme o art. 6o do Decreto Presidencial no 12.338/2024.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cometimento de falta grave nos doze meses anteriores ao Decreto impede a concessão do indulto. 2. A decisão que reconhece a falta grave tem natureza declaratória, não alterando o período de cometimento da infração.

Legislação Citada:
Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 6o
Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 50, inciso V.